Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEMANDANTE. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO DEMANDADO. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. OBSERVADO CONCRETAMENTE O TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. .

I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A concessão do benefício exige comprovação, de forma robusta, acerca da alegada situação de hipossuficiência, pressuposto esse não evidenciado no caso em questão.
II. A parte autora almeja a reforma da sentença, sob o fundamento de que o valor arbitrado a título de pensão alimentícia (25% dos rendimentos do alimentante) é insuficiente para a manutenção de suas necessidades básicas, bem como sustenta que o genitor possui renda superior a que aufere como policial militar aposentado, uma vez que seria sócio de empresa de vigilância, razão pela qual requer a majoração da obrigação alimentar, com a inclusão do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos da referida pessoa jurídica.
III. O alimentante, por sua vez, sustenta não possuir condição financeira para arcar com os alimentos na proporção estabelecida na sentença, por isso, pede a diminuição do percentual para 10% (dez por cento) ou 12% (doze por cento) dos seus rendimentos brutos mensais. Argumenta, ainda, que a empresa indicada pela alimentanda foi extinta.
IV. Efetivamente estão comprovadas as necessidades da alimentanda (não exerce atividade laboral que lhe permita o sustento próprio) e as condições financeiras favoráveis do demandado/alimentante para arcar com os alimentos na proporção outrora estabelecida (Código Civil, art. 1.694, §1°). Mantido, pois, o quantum alimentar, com base na perspectiva do trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
V. Não prosperam os pedidos recursais da demandante para majoração dos alimentos, tampouco do demandado para diminuição do percentual, haja vista que as circunstâncias do caso concreto foram acertadamente analisadas pelo e. Juízo de origem ao definir a extensão da obrigação alimentar.
VI. Litigância de má-fé não configurada por ausência de fundamentação adequada do dolo, o qual se configura como elemento essencial e que não pode ser presumido.
VII. Recursos conhecidos e desprovidos.